Tribunal: TJBA
Processo: 8001125-31.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001125-31.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA ROSA SOARES

Advogado(s)
:
ISAEL SILVA ROCHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACOTE DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA PELO BANCO. AUTENTICIDADE NÃO SUSCITADA. RELAÇÃO JURÍDICA EVIDENCIADA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em ação que objetivava a declaração de inexistência de débito decorrente da suposta contratação indevida de pacote de serviços bancários, com repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora alegou que a conta corrente seria destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário e que não teria autorizado a cobrança de tarifas bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Discute-se: (i) a validade da contratação do pacote de serviços bancários, diante da alegação de vício de consentimento e hipossuficiência da apelante; e (ii) o cabimento de indenização por danos morais em razão da suposta cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. Preliminar de Cerceamento de Defesa:
Rejeitada, pois a própria apelante renunciou à produção de provas suplementares, demonstrando considerar suficientes os elementos constantes nos autos.

2. Validade da Contratação:
O banco recorrido apresentou extratos bancários e termo de adesão assinado pela autora, cuja autenticidade não foi suscitada, evidenciando a relação jurídica. O cumprimento do ônus da prova pelo réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, foi devidamente atendido.

3. Dano Moral:
A cobrança de tarifas bancárias decorrentes de contrato regularmente firmado não configura, por si só, ato ilícito gerador de dano moral, inexistindo demonstração de abalo anímico indenizável.

IV. DISPOSITIVO:
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, assegurada a suspensão da exigibilidade, em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos Relevantes Citados:
Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central.

Jurisprudência Relevante Citada:
TJ-BA - Apelação: 8004986-26.2022.8.05.0113, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, julgado em 04/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001125-31.2023.8.05.0199
, em que figuram como apelante MARIA ROSA SOARES e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Desembargador Relator

Procurador(a) de Justiça